Tribunal: STF
Processo: RE 86062
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-12
Data de publicação: 1977-04-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA BASEADO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL E ANTERIOR
PEDIDO EM QUE SE ASSEGUROU AO SERVIDOR PÚBLICO O DIREITO DE SE
SUBMETER A TESTE, PARA EFEITO DE ENQUADRAMENTO. INOCORRENCIA DE
VIOLAÇÃO A REGRA CONSTITUCIONAL E AUSÊNCIA DE DISSIDIO DE JULGADOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.